Tribunal: TJDFT
Processo: 0738318-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0738318-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EROTIDES SEBASTIANA LEMES MARRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EROTIDES SEBASTIANA LEMES MARRA contra a r. decisão proferida pelo d. magistrado da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença movido em face do DISTRITO FEDERAL, quando do exame dos embargos de declaração, indeferiu o pedido de expedição de RPV com fundamento na Lei Distrital 6.618/2020, que aumentou o teto dos requisitórios de pequeno valor de 10 (dez) para 20 (vinte) salários mínimos, por entender que o normativo padece de inconstitucionalidade formal. Informa a agravante, em síntese, que foi promovido o cumprimento individual de sentença coletiva objetivando o pagamento do benefício alimentação, ocasião em que o d. magistrado teria decidido pela inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, salientando ser de competência privativa do Governador do Distrito Federal a iniciativa das leis que versem sobre o teto a ser pago nas obrigações de pequeno valor – OPVs. Defende a inexistência de qualquer inconstitucionalidade no citado normativo, vez que o tema em questão não possui natureza orçamentária e nem gera, por si só, aumento de despesa, tratando-se de norma de índole meramente processual editada pelo Distrito Federal com base na competência prevista no art. 100, § 3o, da CF/88. Tece considerações a respeito da natureza processual da Lei Distrital no 6.618/202, colacionando julgados que entendem aplicáveis à espécie. Aponta a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora e requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente recurso para determinar a expedição de requisições de pequeno valor –RPVs, com a observância do teto limite de 20 (vinte) salários-mínimos, como disposto na Lei Distrital no 6.618/2020. Preparo regular (IDs 41210453 e 41210454). É a síntese do que interessa. DECIDO Destaco, inicialmente, o cabimento do presente recurso (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos previstos nos arts. 1.016 e 1.017 do Código de Processo Civil. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil de 2015, o Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). É certo que para a concessão da tutela de urgência impõe-se observar os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ressalto, a priori, que o efeito suspensivo ativo requerido equivale, por certo, a antecipação da tutela recursal prevista no art. 1019, I, do CPC. Feitas essas considerações, em que pese os argumentos expendidos nas razões recursais, verifica-se que os citados pressupostos legais não se mostram evidentes, em especial a probabilidade do direito sustentada. Transcrevo, para melhor compreensão, excertos da r. decisão impugnada, verbis: “ [...] Ao contrário do sustentado nos declaratórios, a expedição de RPV deve observar o teto de 10 salários mínimos, em observância à redação originária do art. 1o da Lei Distrital 3.624/2005. Isso porque a Lei Distrital no 6.618/2020, que havia alterado para 20 salários mínimos as obrigações consideradas de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e suas entidades de administração indireta, padece de vício de inconstitucionalidade, conforme entendimento firmado pelo c. Conselho Especial deste e. TJDFT (ADIs 2015.00.2.015077-2 e 2015.00.2.014329-8), oportunidade em que se fixou a orientação de que a “alteração no valor das obrigações de pequeno valor pela norma impugnada implica alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal, de modo que a iniciativa para legislar sobre tal tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo”. [...] Além disso, não se olvide de que o trânsito em julgado da decisão final de mérito proferida na ação coletiva, cujo título fundamenta o presente cumprimento individual de sentença, ocorreu em 11/03/2020, isto é, em data anterior à vigência da aludida Lei Distrital (19/06/2020), a qual, em razão de ostentar natureza material e processual, não se aplica a situações pretéritas à sua entrada em vigor. [...] Logo, não há falar em obrigação de pequeno valor superior a 10 salários mínimos no caso concreto. I II – Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Aguarde-se o decurso do prazo de ID 136655006.” Com efeito, a r. decisão impugnada não se distancia do entendimento de recentes julgados sobre a matéria em questão, mostrando-se, a meu ver, escorreita. Embora defendam os agravantes a ausência de inconstitucionalidade, salientando que o normativo não possui natureza orçamentária, nem geraria aumento despesa, o que, a princípio, afastaria a competência privativa do Chefe do Executivo para sua iniciativa, forçoso reconhecer que a questão já foi examinada pelo e. TJDFT, chegando-se à conclusão diversa. Na verdade, esta e. Corte de Justiça tem se pronunciado reiteradamente no sentido da inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, da Lei Distrital 6.618/2020, com fundamento em decisão do e. Conselho Especial deste Tribunal que anteriormente declarou a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital 5.475/2015, que também alterava o teto para expedição de RPVs, majorando-o de 10 (dez) para 40 (quarenta) salários-mínimos. Destaco, por oportuno, que a questão é semelhante. A Lei Distrital anterior, também de iniciativa parlamentar, teve reconhecida a sua inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa, evidenciando, por certo, a inconstitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020 que trata do mesmo tema. Eis a ementa da ADI 20150020150772, acima mencionada, verbis: “AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL. REGULAMENTAÇÃO DO ARTIGO 8o DA LEI FEDERAL N.o 12.153/2009. LEI DISTRITAL N.o 5.475, DE 23/04/2015. INICIATIVA PARLAMENTAR. ARTIGO 1o, INCISOS II E III. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA AO PROCURADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL PARA FIXAR, POR ATO PRÓPRIO, AS HIPÓTESES E LIMITES DE ACORDO A SEREM CELEBRADOS PELOS PROCURADORES DO DISTRITO FEDERAL, DAS AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E EMPRESAS PÚBLICAS DISTRITAIS. TEMA REFERENTE À ORGANIZAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL, ÀS ATRIBUIÇÕES DAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E AO ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. ARTIGO 2o. DEFINIÇÃO DO VALOR DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR A SEREM PAGAS INDEPENDENTEMENTE DE PRECATÓRIO. CRIAÇÃO DE DESPESAS. TEMA REFERENTE A ORÇAMENTO. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL, POR VÍCIO DE INICIATIVA. AÇÕES DIRETAS JULGADAS PROCEDENTES PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA NORMA IMPUGNADA, COM MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. 1. A Lei Federal n.o 12.153/2009 dispôs sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios. Estabeleceu a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos referidos entes federados até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. 2. A norma federal definiu que "os representantes judiciais dos réus presentes à audiência poderão conciliar, transigir ou desistir nos processos da competência dos Juizados Especiais, nos termos e nas hipóteses previstas na lei do respectivo ente da Federação" (artigo 8o) e que "as obrigações definidas como de pequeno valor a serem pagas independentemente de precatório terão como limite o que for estabelecido na lei do respectivo ente da Federação" (artigo 13, § 2o) e que "até que se dê a publicação das leis de que trata o § 2o, os valores serão: I - 40 (quarenta) salários mínimos, quanto aos Estados e ao Distrito Federal" (artigo 13, § 3o, inciso I). 3. A fim de regulamentar os artigos 8o e 13, § 2o, da Lei Federal n.o 12.153/2009, o Distrito Federal editou a Lei Distrital n.o 5.475, de 23/04/2015, de iniciativa parlamentar e cuja constitucionalidade ora é questionada. 4. Estabelecida a possibilidade de celebração de acordo entre o ente público e a parte autora pela norma federal, esta delegou a cada ente federado (Estados, Distrito Federal e Municípios) a edição de lei para delimitar os termos e hipóteses em que o acordo seria possível. A competência para editar a referida lei local é privativa do Governador do Distrito Federal, porquanto dispõe acerca da organização da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, de atribuições das entidades da Administração Pública e do orçamento do Distrito Federal. 5. No Distrito Federal, o valor máximo das obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e pela sua Administração Pública Direta e Indireta foi definido em 10 (dez) salários mínimos pelo artigo 1o, caput, da Lei Distrital n.o 3.624/2005. Posteriormente, a Lei Distrital n.o 5.475/2015, em seu artigo 2o, elevou para 40 (quarenta) salários mínimos o valor máximo das obrigações de pequeno valor. 6. A alteração no valor das obrigações de pequeno valor pela norma impugnada implica alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal, de modo que a iniciativa para legislar sobre tal tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo. 7. Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas procedentes para declarar a inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, da Lei Distrital n.o 5.475, de 23/04/2015, por ofensa ao artigo 71, § 1o, incisos III, IV e V, e ao artigo 100, incisos IV, VI, X e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal, modulando os efeitos da decisão para a data do presente julgamento no que se refere ao artigo 2o da norma impugnada.” (Acórdão 935457, 20150020150772ADI, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 5/4/2016, publicado no DJE: 27/4/2016. Pág.: 26/27) No mesmo sentido, recentes julgados do e. TJDFT reconhecendo a inconstitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. LEI DISTRITAL 6.618/2020. MAJORAÇÃO DO TETO. INAPLICABILIDADE. 1. A Lei Distrital que define obrigação de pequeno valor para o Distrito Federal e eleva o seu teto, implica alteração no orçamento e cria novas despesas para o ente federativo, de modo que a iniciativa para legislar sobre o tema compete privativamente ao chefe do Poder Executivo. 2. O Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, no julgamento das ADIs n. 2015.00.2.015077-2 e 2015.00.2.014329-8, decidiu pela inconstitucionalidade formal da Lei n. 5.475/2015, deflagrada por meio de iniciativa parlamentar, por vício de iniciativa, em ofensa ao artigo 71, § 1o, incisos III, IV e V, e ao artigo 100, incisos IV, VI, X e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal. A situação é idêntica à discussão envolvendo a inaplicabilidade da Lei Distrital n. 6.618/2020. 3. Nos termos dos artigos 927, inciso V, e 949, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a decisão proferida pelo Conselho Especial desta Corte deve ser observada pelos juízes e órgãos fracionários, sem que seja necessário novo pronunciamento pelo órgão especial em cada feito. 4. O Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que: "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável à situação jurídica constituída em data que a anteceda" (RE 729.107/DF, Tema 792/STF). 5. Negou-se provimento ao recurso.”(Acórdão 1436447, 07123487120228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2022, publicado no DJE: 22/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. POSSIBILIDADE. ART. 949, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/15. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA SIMILAR (LEI DISTRITAL No 5.475/2015) PELO CONSELHO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA. 1. A Lei Distrital no 6.618/2020, de iniciativa parlamentar, alterou para 20 salários mínimos as obrigações consideradas de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e suas entidades de administração indireta. 2. Ao apreciar matéria semelhante, em 5/4/2016, o Conselho Especial deste eg. TJDFT declarou a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital no 5.475/2015, também de iniciativa parlamentar, que elevou o teto da RPV para 40 (quarenta) salários mínimos, em detrimento da limitação em 10 (dez) salários mínimos estabelecida na Lei Distrital anterior - no 3.624/2005. 3. Nesse contexto, percebe-se que a Lei no 6.618/2020 padece do mesmo vício de iniciativa apontado anteriormente pelo Conselho Especial, razão pela qual, para a declaração incidental de inconstitucionalidade da aludida norma, não é necessária sequer a observância de reserva de plenário, em função da ausência de ineditismo da questão, conforme disposição contida no art. 949, parágrafo único, do CPC/15. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1436086, 07086497220228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2022, publicado no DJE: 18/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. MODIFICAÇÃO DO TETO DAS OBRIGAÇÕES DEFINIDAS COMO DE PEQUENO VALOR. LEI DISTRITAL No 6.618/20. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. VÍCIO DE INICIATIVA. CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE. IRRETROATIVIDADE DA LEI QUE DISCIPLINA SUBMISSÃO DE CRÉDITO AO REGIME DE PRECATÓRIOS E OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR. REPERCUSSÃO GERAL DO STF (TEMA 792). RECURSO NÃO PROVIDO. 1. As normas que dispõem sobre medidas que tragam impacto ao orçamento do Distrito Federal são de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo Distrital, nos termos dos artigos 71, § 1o, inciso V, e 100, VI e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 729.107/DF, de repercussão geral reconhecida (Tema 792), firmou entendimento de que "lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda". Logo, a expedição de requisição de pequeno valor deve observar o teto previsto na lei vigente à época do trânsito em julgado da sentença. 3. A Corte Especial deste Tribunal de Justiça, em sede de controle concentrado de constitucionalidade (ADIs 2015.00.2.014329-8 e 2015.00.2.015077-2), ao julgar caso análogo ao presente, firmou o entendimento de que "a alteração no valor das obrigações de pequeno valor pela norma impugnada implica alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal, de modo que a iniciativa para legislar sobre tal tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo" (Acórdão 935458, 20150020143298ADI, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 5/4/2016, publicado no DJE: 27/4/2016. Pág.: 26/27). 4. A Lei Distrital no 6.618/20, que aumenta o teto de pagamento das requisições de pequeno valor (RPV), padece de vício formal de iniciativa, pois decorreu de iniciativa parlamentar, de modo que deve ser reconhecida sua inconstitucionalidade. Consequentemente, deve ser observado o disposto na Lei Distrital no 3.624/05, que limita o valor de expedição de RPV a 10 salários mínimos. 5. No caso, o título judicial foi constituído em 11/03/2020, data em que estava em vigor a redação original da Lei Distrital n. 3.624/2005, que estabelecia o teto de 10 (dez) salários mínimos para a expedição de requisições de pequeno valor. Assim, revela-se impossível a aplicação retroativa da Lei Distrital n. 6.618/20. 6. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1431712, 07142817920228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no DJE: 6/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Verifica-se que a necessária probabilidade do direito não se mostra presente para a concessão do pretendido efeito suspensivo ativo (antecipação de tutela). Vale ressaltar, ainda, a impossibilidade de aplicação imediata de normas de natureza híbrida (material e processual) às situações jurídicas já constituídas, conforme decidido pelo c. STF, verbis: “...O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 792 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para assentar a viabilidade da execução controvertida neste processo mediante o sistema que exclui o precatório, nos termos do voto do Relator. Foi fixada a seguinte tese: “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. Na hipótese, ainda que se entendesse constitucional a Lei Distrital 6.618, publicada em 19 de junho de 2020, dado o seu caráter processual e material, inviável seria a sua aplicação retroativa à situação jurídica anteriormente consolidada, considerando o trânsito em julgado do título judicial ora executado – 11/03/2020. Assim, pelas razões acima elencadas, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal pleiteada. Intime-se o agravado para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator